Tribunal: TJDFT
Processo: 0706831-58.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ALUGUEL. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. PRELIMINAR INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL NÃO RECONHECIDA. MULTA ABUSIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, a qual julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) a título de multa por rescisão de contrato de aluguel, em razão de que a multa contratual estipulada em 50% do valor restante do contrato ser abusiva e incompatível com a boa-fé objetiva.

2. Argumentou a parte recorrente/requeridos que o foro competente para processar e julgar o presente feito é o juízo do local do imóvel, nos termos da Lei 8.245/1991 - Lei do Inquilinato, bem como nos termos do foro de eleição contratual, devendo ser declarada nula a sentença. No mérito, afirmou que, ao afastar a multa contratual estipulada em 50% do valor restante do contrato, foi fixada multa correspondente a 3 meses de aluguel, porém foi levado em consideração o valor bruto do aluguel – R$ 3.500,00, e não o valor liquido, com desconto de pontualidade, no valor de R$ 2.800,00. Pugnou pela fixação do valor da multa de rescisão contratual no valor de R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais).

3. Ofertadas contrarrazões, conforme ID no 39716363.

4. Nos termos do art. 4o, da Lei no 9.099/95, para as causas previstas na Lei, é competente o Juízo do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório, do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita ou do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza.

5. Os recorrentes/requeridos, conforme consta da inicial, residem em Samambaia/DF, sendo, portanto, competente o Juízo de origem para processo e julgamento do feito.

6. No que tange ao valor fixado a título de multa em razão da rescisão contratual, o Juízo de origem, ao observar a abusividade da cláusula contratual, de maneira acertada teve por bem sua revisão, apesar da ausência de contestação, fixando valor que entendeu compatível com a situação, valor este que não se mostra excessivo, não havendo suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem uma maior redução do valor estipulado em sentença, observando-se que os recorrentes sequer contestaram o pedido inicial, no momento oportuno.

7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

8. Condenados os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade, todavia, em razão da gratuidade de justiça deferida. (Lei no 9099/95, Art. 55).